Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
01. A violação do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o/CF).
02. Havendo indícios de que o Recorrente possui um poder contributivo maior do que o declarado por ele; não existindo outros meios hábeis para se apurar a sua real capacidade financeira, e a fim de que o alimentando receba pensão alimentícia, em valor compatível com a real capacidade contributiva do Agravante, revela-se irretocável a r. decisão combatida que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal do Recorrente.
03. Não conheço do pedido de quebra do sigilo fiscal da genitora, eis que não manejado no primeiro grau, atento à supressão de instância.
04. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.Unânime.